Tribunal: TJPA
Processo: 0046387-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046387-28.2013.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: LUIS CLAUDIO COELHO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB. AFASTADA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO APREENDIDO. NÃO CABIMENTO. PENALIDADE DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DE MULTA. LIBERAÇÃO NÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE OUTROS ENCARGOS. VEÍCULO LEILOADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB contra sentença que declarou a nulidade do ato de apreensão confirmando a tutela de urgência que determinou a liberação imediata do veículo apreendido. O veículo foi apreendido sob a alegação de transporte irregular de passageiros e posteriormente leiloado, mesmo havendo decisão judicial determinando sua devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da apreensão e do leilão do veículo; e (ii) definir se a impossibilidade de devolução do bem justifica sua conversão em indenização por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A SEMOB possui legitimidade passiva, pois foi o órgão responsável pela autuação e pelos atos administrativos impugnados.

4.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê apenas a aplicação de multa e a retenção temporária do veículo em casos de transporte remunerado irregular de passageiros, sem previsão legal para sua apreensão ou leilão.

5.

A apreensão do veículo e sua posterior alienação configuram abuso de poder, violando o princípio da legalidade, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça.

6.

O leilão do veículo foi realizado enquanto o bem estava
sub judice
, desrespeitando a Resolução nº 331/2009 do CONTRAN, que impede a alienação de veículos com pendências judiciais.

7.

A conversão da obrigação de devolver o veículo em indenização por perdas e danos é cabível, pois a restituição tornou-se impossível em razão do leilão, nos termos do art. 499 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A SEMOB possui legitimidade passiva para responder pelos atos administrativos de apreensão e leilão de veículos.

2.

A apreensão de veículo por transporte remunerado irregular de passageiros é ilegal, pois a legislação prevê apenas a retenção temporária e a aplicação de multa.

3.

A realização de leilão de veículo sub judice viola o devido processo legal e impõe sua conversão em indenização por perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), arts. 231, VIII, e 328; Código de Processo Civil, art. 499.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1144810/MG, Tema 339; STJ, Súmula 510; STJ, AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJ-PA, Apelação Cível nº 0050639-16.2009.8.14.0301; TJ-MG, AC nº 56439494120098130145, Rel. Des. Washington Ferreira.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.03.2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, ajuizada por
LUÍS CLAUDIO COELHO FERREIRA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é proprietária do veículo da marca CITROEN/JUMPER M33M HDI, placa JVH0186, ano/modelo 2008/2009, e que este foi apreendido em 03/08/2013 por agentes da então Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém - AMUB (atual SEMOB), sob a justificativa de que o autor estaria realizando transporte remunerado de passageiros sem a devida licença.

Alegou que a apreensão foi ilegal, pois não houve oportunidade de defesa prévia.

Requereu, em sede de tutela antecipada, a liberação imediata do veículo, independentemente do pagamento de multas e taxas, e, no mérito, a nulidade do ato administrativo questionado.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...)
III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedente o pedido de nulidade do ato administrativo questionado pela parte requerente, confirmando-se a tutela de urgência em todos os seus termos.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandada (atual SEMOB) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandante, que ora se arbitra em R$2.000,00, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, uma vez que o valor da causa é baixo.

O ente público é isento das custas processuais.

Esgotado o prazo recursal, remetam-se os autos ao TJPA para reexame necessário.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
(...)"

Inconformada com a sentença, a
SEMOB
interpôs recurso de apelação (Num. 23402279).

Nas razões recursais, em breve síntese, a apelante aduz que a apreensão e posterior venda do veículo ocorreram de forma legal, visto que o automóvel se encontrava com o licenciamento atrasado e era utilizado para transporte remunerado sem a devida autorização.

Alega que a decisão deve ser reformada, pois o juízo de origem ignorou o fato de que a SEMOB seguiu todos os trâmites legais para a alienação do bem, com notificação prévia ao proprietário e observação dos prazos regulamentares.

Defende que os autos de infração e a decisão administrativa gozam de presunção de legalidade e que a decisão de primeiro grau compromete a gestão do trânsito municipal.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legalidade do ato administrativo.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, a manutenção da sentença e o direito ao pagamento de indenização em decorrência do leilão irregular. Pugnou, pelo desprovimento do recurso (Num. 23402286).

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (Num. 23413503).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, se eximiu de exarar parecer (Num. 23482328).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar de ilegitimidade Passiva da SEMOB levantada em contrarrazões

A autuação impugnada foi lavrada por agente da Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém – AMUB (atualmente denominada SEMOB), autarquia municipal dotada de autonomia administrativa e financeira.

Dessa forma, em observância ao princípio da competência administrativa, a responsabilidade pelos atos administrativos deve ser atribuída diretamente ao órgão que os praticou, vedando-se qualquer transferência indevida para outros entes públicos.

Aliás, este egrégio Tribunal de Justiça tem reafirmado, de forma reiterada, a legitimidade passiva da SEMOB para responder por suas autuações, afastando a responsabilidade do DETRAN/PA e consolidando a imprescindibilidade do respeito à competência administrativa.

Nesse contexto, destaca-se o seguinte excerto jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. ACOLHIDA. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS PROCEDIMENTAIS. PRIORIDADE DA AUTUAÇÃO
EM FLAGRANTE. AGENTE EM VIATURA. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA IMPOSSIBILIDADE DE AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE E DE NOTIFICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE A INFRAÇÃO IMPUTADA AO APELADO, QUE É IDOSO E RESIDE EM RURÓPOLIS/PA. AUTUAÇÃO FEITA EM BELÉM/PA. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB e reexame necessário de condenação imposta ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, referentes à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rurópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação nº. 0003086-02.2014.8.14.0073, declarando a nulidade de auto de infração de trânsito imputada ao apelado, bem como da notificação e da cobrança da respectiva multa.

2. Se a autuação impugnada foi realizada por agente da SEMOB, autarquia pertencente à esfera municipal, nenhuma nulidade referente àquele ato pode ser imputada ao DETRAN/PA, haja vista a imperiosa observância das regras legais de competência administrativa. Ilegitimidade passiva do DETRAN/PA reconhecida em reexame necessário. Precedentes do STJ.

3. Nas infrações de trânsito, a autuação em flagrante é a regra, sendo que a notificação postal só deve ser realizada caso não seja possível a autuação imediata e a pronta identificação do condutor do veículo (art. 280, inciso VI, do CTB e art. 4º da Resolução nº. 619/16 – CONTRAN). Sendo possível a notificação em flagrante, o agente deve agir para concretizá-la e identificar o condutor infrator no momento da infração. O agente não tem discricionariedade para decidir deixar de abordar o infrator.

4. A impossibilidade da abordagem deve ser resultado de caso fortuito ou de força maior que constitua obstáculo ao objetivo prioritário determinado pela lei, qual seja, a notificação em flagrante, de modo que se possa obter a identificação inequívoca do condutor e do veículo por ele utilizado. O impedimento à autuação em flagrante deve ser caracterizado por circunstâncias objetivas e concretas. A inobservância desta regra ocasiona violação ao princípio do devido processo legal, pois descumpre um mandamento procedimental destinado a garantir a segurança da autuação e a evitar erros e excessos por parte do agente que fiscaliza em nome da Administração.

5. Ao deixar de observar esta regra, o agente da SEMOB deu ensejo a uma situação em que não se pode afirmar, com absoluta certeza, que a motocicleta indicada na autuação era, de fato, a do apelado, sobretudo considerando os demais elementos de prova, notadamente o fato de que o demandante é idoso e reside em Rurópolis/PA, município no qual está registrado o veículo, não sendo razoável imaginar que um Senhor de 78 anos tenha condições físicas de ficar sem seu meio de locomoção por tê-lo emprestado a alguém ou de se deslocar por mais de 1.000 km, em uma moto, até a cidade de Belém/PA.

6. Nessas circunstâncias, o princípio do devido processo legal deve ser aplicado de forma exemplar, com o objetivo de proteger o apelado de eventual erro administrativo decorrente de inobservância dos procedimentos legais relativos à autuação por infração de trânsito.

7. Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003086-02.2014.8.14.0073, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

A questão em análise reside em analisar a sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada que determinou a restituição do veículo, livre do pagamento de encargos decorrentes da apreensão ilegal do veículo.

De início, consigno que, o mérito recursal cinge-se à análise da penalidade de apreensão do veículo, à luz do ordenamento jurídico vigente, e não à verificação da ocorrência ou não de transporte clandestino de passageiros.

No que tange à apreensão de veículos em decorrência de transporte clandestino de bens e de pessoas, a matéria encontra-se pacificada no âmbito da jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal.

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Lei Federal nº 9.503/97, tipifica como infração administrativa o transporte remunerado de pessoas e de bens, quando o veículo não for licenciado para esse fim, impondo a seguinte penalidade:

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo
;

Depreende-se da norma, que a única penalidade prevista na lei para a infração apontada é a imposição de multa, tendo como medida administrativa a retenção do veículo, sem qualquer previsão de apreensão. Com efeito, inexistindo expressa previsão na legislação federal, o ato de apreensão do veículo do apelado traduz-se em medida arbitrária e ilegal.

Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento de que o transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente, fundamentada e suficiente para responder às teses defendidas pela parte embargante. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp n. 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal
. 3. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito (ex vi do art. 262, § 2º, do CTB).
Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ. 4. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ e, em consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 25/11/2016).

Destaca-se, que em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 339, o Colendo STJ já havia firmado tal posicionamento no REsp 1144810/MG, ao reconhecer que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, uma vez que a apreensão pela prática da infração prevista naquele dispositivo é medida ilegal. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.195.519 - DF (2010/0094216-0) RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX RECORRENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL PROCURADOR: MURILO DE ALMEIDA NOBRE JÚNIOR E OUTRO (S) RECORRIDO: ANTENOR GUIMARÃES ROCHA ADVOGADO: CARLOS ESTEVÃO MENDONÇA DE SOUZA E OUTRO (S) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. INFRAÇÃO. ART. 231, VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS. ART. 262, § 2º DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. ART. 543-C DO CPC. 1. A retenção é medida administrativa que implica na manutenção do veículo no local até regularização da situação e ulterior liberação, enquanto que a apreensão é medida administrativa que retira o veículo de circulação levando-o para o depósito. 2. In casu, trata-se de infração descrita no art. 231, VIII, do CTB, que prevê a medida administrativa de retenção do veículo, por isso que revela-se ilegal a cobrança de taxas, despesas de reboque e diárias de depósito (art. 262, § 2º do CTB). 3. Sob esse enfoque, a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1144810/MG, sujeito ao regime dos "recursos repetitivos", decidiu que: ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC."(REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010) 4. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008). 5. Recurso Especial a que se nega seguimento. Trata-se de recurso especial interposto por DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL, com fulcro no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementada: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CONDUTOR NÃO CARACTERIZADO COMO PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO APENADA COM MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO. REMOÇÃO E DEPÓSITO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Os condutores que eventualmente pratiquem o transporte irregular de passageiros em não estando autorizados a explorar esse serviço, sujeitam-se exclusivamente ao preceituado pelo Código de Trânsito Brasileiro, pois, desprovidos da condição de permissionários de serviço público, não estão sujeitos à incidência da legislação local que regula o serviço público de transporte de passageiros. 2. As infrações de trânsito apenadas com a medida administrativa de retenção do veículo através do qual foram praticadas não autorizam a apreensão e remoção do automóvel, salvo se impossível o saneamento da irregularidade que ensejara a caracterização do ilícito no local em que fora cometido. 3. A apreensão e remoção do automotor através do qual fora praticada infração apenada com retenção, em inocorrendo a excepcionalidade, caracterizam-se como atos ilegais e abusivos que, ferindo o direito líquido e certo que assiste ao condutor de ser penalizado somente de conformidade com o legalmente prescrito, legitimam a liberação do automóvel independentemente do pagamento da multa imputada ou de quaisquer taxas de depósito ( CTB, arts. 231, VIII, e 270, §§ 1º, 2º e 4º). 3. Apelação e remessa oficial conhecidas. Improvidas. Unânime."fl. 100 O Recorrente, em sede de Recurso Especial, sustenta, em síntese, que o entendimento perfilhado pelo Tribunal loca viola o disposto nos arts. 231, inciso VIII, e 270, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei nº 9.503/1997. Sem contra-razões (fl. 137), o recurso especial foi inadmitido no Tribunal local (fls. 138/141), subindo a esta Corte por força de provimento ao AG 1.147.566/DF (fls. 180/181). Relatados, decido. Preliminarmente, conheço do recurso especial, uma vez que a matéria foi efetivamente prequestionada, bem como demonstrada a divergência, nos moldes exigidos pelo RISTJ. Com efeito, a retenção é medida administrativa que implica na manutenção do veículo no local até regularização da situação e ulterior liberação, enquanto que a apreensão é medida administrativa que retira o veículo de circulação levando-o para o depósito. In casu, trata-se de infração descrita no art. 231, VIII, do CTB, que prevê a medida administrativa de retenção do veículo, por isso que revela-se ilegal a cobrança de taxas, despesas de reboque e diárias de depósito (art. 262, § 2º do CTB). Sob esse enfoque, a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1144810/MG, sujeito ao regime dos"recursos repetitivos", decidiu que: ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC."(REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010)À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008). Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 20 de setembro de 2010. MINISTRO LUIZ FUX, Relator (STJ - REsp: 1195519, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Publicação: DJ 27/09/2010).

Os precedentes deram origem à Súmula 510 do STJ que dispõe:

Sumula 510: A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

De igual modo, corrobora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APENADA COM RETENÇÃO E MEDIDA ADMINISTRATIVA DE MULTA. ART. 231, VIII DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONTRARIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2005.1.016950-8. INSUBSISTENTE. ILEGALIDADE DA APREENSÃO DO VEÍCULO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

2. O STJ no REsp 1144810/MG firmou a tese de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ.

3. Insubsistência da tese de que a apreensão se fundamentou em decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8. Processo sentenciado sob o comando de efetiva fiscalização de transporte irregular e clandestino no Município de Belém, sem a imposição de apreensão de veículos. Precedentes deste Tribunal.

4. Manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Decorrência lógica da sucumbência da apelante.

5. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00070146320088140301 19922130, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO.
ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - VEÍCULO APREENDIDO. NÃO CABIMENTO. PENALIDADE DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DE MULTA - LIBERAÇÃO NÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE OUTROS ENCARGOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 339.
1-A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- Nos termos do art. 231, VIII, do CTB, em caso de transporte irregular de passageiros, é aplicável a medida administrativa de retenção e o pagamento de multa; sendo, portanto, arbitrária e ilegal a apreensão do veículo. 3. O STJ firmou entendimento, em julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é aplicável a pena de retenção do veículo, com liberação sem condicionamento ao pagamento da multa e despesas – Tema 339; 4- Os honorários sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento), atende os parâmetros estabelecidos nos §§ 3.º e 4.º do art. 20 do CPC; 5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida; em reexame, sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação, e negar provimento à apelação; em reexame, sentença mantida, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 02 de abril de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0050639-16.2009.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2019, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, tendo em vista que a referida sentença não impõe que a Administração apreenda veículos em situação de transporte irregular, não há como legitimar o ato de apreensão por força de comando judicial.

Assim, considerando a inexistência previsão legal para tal penalidade em caso de transporte irregular de bens e passageiros no Código de Trânsito e a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação, declarando a nulidade do ato de apreensão.

Ademais, em suas rações recursais, o apelante defende a legalidade do leilão do veículo.

Analisando os autos, verifica-se que a apreensão do veículo ocorreu em 03/08/2013 (Num. 23402154 - Pág. 17), sendo a demanda ajuizada em 04/09/2013. Posteriormente, em 06/11/2013, foi deferida medida liminar em favor do autor para liberação do bem, com a devida ciência do órgão público em 08/11/2013 (Num. 23402156 - Pág. 14). Não obstante, o veículo foi levado a leilão em 25/03/2015 (Num. 23402280 - Pág. 1).

À época da apreensão, o artigo 328 da Lei nº 9.503/1997 dispunha que os veículos apreendidos a qualquer título seriam levados à hasta pública, dentro de noventa dias, caso não reclamados por seus proprietários.

A Resolução nº 331/2009 do CONTRAN regulamenta a padronização do procedimento para alienação em hasta pública dos veículos retidos, removidos ou apreendidos, a qualquer título, por órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, em conformidade com o disposto no artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro.

Confira-se, a seguir, a redação do artigo 3º da mencionada resolução:

III - DAS PROVIDÊNCIAS QUE ANTECEDEM A REALIZAÇÃO DO LEILÃO

Art. 3º O órgão ou entidade responsável pelo leilão, após transcorrido o prazo previsto no caput do artigo anterior, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, para detectar:

I - pendência judicial, pendência administrativa ou à disposição da autoridade policial;

II - registro de gravames;

III - débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores.

Parágrafo único. O veículo que acusar pendência judicial, pendência administrativa ou que estiver à disposição da autoridade policial não será levado a leilão, sendo sua destinação definida em razão do problema detectado.

É indiscutível que a Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém – AMUB (atualmente SEMOB) deixou de adotar as providências cabíveis, uma vez que procedeu à alienação em hasta pública de um automóvel que se encontrava sub judice.

Ademais, não obstante o esforço argumentativo do apelante, inexiste nos autos comprovação de que o recorrido tenha sido devidamente notificado acerca da alienação em leilão do veículo.

Dessa forma, tornou-se inviável o cumprimento da obrigação de fazer determinada pelo Juízo, impondo-se, portanto, sua conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil:

"Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente."

Sobre o tema, o seguinte precedente do colendo STJ:

"
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 1º, DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Por sua vez, o parágrafo primeiro do referido dispositivo permite que o juiz determine, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer, em indenização por perdas e danos, na parte em que aquela não possa ser executada.
Agravo regimental improvido." ( AgRg no REsp 1471450/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXERCÍCIO DE TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS - APREENSÃO DO VEÍCULO PELO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA E DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRIORIDADE DA TUTELA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO - VEÍCULO LEILOADO - IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - MANUTENÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. À luz do art. 499 do CPC, que confere prioridade à efetivação da obrigação de fazer ou não fazer, a conversão desta em perdas e danos é cabível apenas nas hipóteses em que se revelar materialmente inviável a execução da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, como no caso concreto, diante da impossibilidade de devolução do veículo já leiloado, o que justifica o prosseguimento da ação para se confirmar a existência de perdas e danos e a legalidade da multa aplicada.

(TJ-MG - AC: 56439494120098130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Washington Ferreira, Data de Julgamento: 18/06/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA OBRIGACIONAL E DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – APREENSÃO DE VEÍCULO – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – ILEGALIDADE EVIDENCIADA QUANTO À SANÇÃO APLICÁVEL AO CASO E JÁ RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, JÁ TRANSITADO EM JULGADO – DEVER DE RESTITUIÇÃO QUE INCUMBE À APELANTE – VEÍCULO ALIENADO QUANDO EM PODER DA SMTT, ATRAVÉS DE LEILÃO – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDO, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação Cível nº 201800836545 nº único0023012-77.2017.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 30/04/2019)

(TJ-SE - AC: 00230127720178250001, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 30/04/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Embora a conversão da obrigação possa ser determinada pelo Tribunal em grau de recurso, a definição do valor da indenização deve ocorrer na fase de liquidação de sentença em primeira instância, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação cível
, porém
nego provimento,
nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025